Tribunal: TJMT
Processo: 1003250-91.2018.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003250-91.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRE LUIZ MESQUITA BUZZETTI FONTES - CPF: 731.054.811-68 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), AMARILDO ANDERLE - CPF: 460.915.800-00 (APELADO), GILMAR RIBAS DE CAMPOS - CPF: 339.239.579-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – REINTEGRAÇÃO DO AUTOR/ALIENANTE NA POSSE DO IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO DO COMPRADOR AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL EM RAZÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO – PRETENSÃO DO VENDEDOR EM FICAR TAMBÉM COM O IMÓVEL QUE O COMPRADOR HAVIA DADO COMO ENTRADA NO NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO ACOLHIMENTO – RESCISÃO DO CONTRATO – CONSEQUENCIA LÓGICA RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– PRETENSÃO QUE SEJA RECONHECIDA A INVALIDADE DA VENDA DO IMÓVEL QUE O COMPRADOR HAVIA DADO COMO ENTRADA NO NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENSÃO DO APELANTE VENDEDOR EM FICAR COM REFERIDO BEM A TÍTULO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS – NÃO ACOLHIMENTO- RESSARCIMENTO JÁ DETERMINADO NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO

Em se tratando de ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c reintegração de posse e perdas e danos ocorrendo a rescisão do negócio jurídico as partes devem retornar ao status quo ante cabendo ao vendedor ser reintegrado na posse do imóvel alienado ao comprador bem como a este obter de volta o imóvel que havia dado como parte de pagamento no negócio jurídico

Se o contrato já estabelece a multa para eventual inadimplemento de uma das partes e uma vez condenada a parte ao pagamento da multa contratual tal situação não autoriza o vendedor a ficar com o imóvel dado como entrada no negócio jurídico pelo comprador, sob pena de enriquecimento já que estaria sendo ressarcido duas vezes por eventuais danos sofridos em verdadeiro bis in idem

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003250-91-2018

APELANTE: ANDRÉ LUIZ MESQUITA BUZZETTI FONTES

APELADO: AMARILDO ANDERLE

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
André Luiz Mesquita Buzzetti
, em face da sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos constantes da Ação Possessória c/c Perdas e Danos
declarando
rescindido o contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel firmado entre as partes nos termos da cláusula sexta, oitava e nona do instrumento
sub judice
,
condenou o Requerido ao pagamento do IPTU durante o período em que esteve no uso do imóvel e da comissão de corretagem no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), multa contratual de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), correspondente a 5% e 10% sobre o valor do contrato de compra e venda acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% desde a citação.

Nas razões recursais o Apelante Andre Luiz Mesquita Buzetti Fontes, sustenta que o caso versa sobre ação possessória c/c perdas e danos ajuizada em face de Amarildo Anderle ora Apelado.

Sustenta que, inicialmente, pretendia ser reintegrado na posse do imóvel, objeto de contrato particular de compra e venda cujo imóvel situa-se
na Rua Michigan, nº 770, Residencial Portal Kaiabi, Sorriso/MT, Matricula R-01-41.446, Folha 01 F, do CRI de Sorriso, bem como, a condenação do Apelado ao pagamento da multa contratual no valor R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); honorários de corretagem no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e perdas e danos.

Alega que as partes firmaram contrato
de compra e venda do imóvel no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que o Apelante vendeu ao Apelado, cuja forma de pagamento foi na entrega por parte do Apelado de outro imóvel urbano no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), além de outras parcelas em sacas de soja, porém, o Apelado não adimpliu o contrato, ensejando a reintegração de posse do Recorrente,
sendo o Agravante reintegrado na posse do imóvel e o feito prosseguiu em relação aos demais pedidos
.

Sustenta que noticiou nos autos a má fé do recorrido ao vender entregar como pagamento imóvel que não lhe pertencia, sobrevindo a sentença julgando parcialmente procedente os pedidos que no, entanto, merece ser reformada.

Alega que a conduta do Apelado dando imóvel pertencente a terceira pessoa é totalmente fraudulenta, sendo que este informou no processo que transferiu o imóvel para terceira pessoa sem autorização judicial, atuando de forma desleal.

Afirma a necessidade de reforma parcial da sentença para que seja declarada a invalidade do negócio realizado entre o Apelado com terceira pessoa estranha ao processo de modo que o

lote dado como entrada no negócio pelo Apelado como garantia
deve ficar com o Apelante a título de

ressarcimento de danos ocasionados ao Recorrente bem como o recorrido deve realizar o pagamento do IPTU.

Afirma que é
justo que o bem imóvel dado como pagamento pelo Apelado ao Apelante fique na propriedade do Recorrente, pois, ele tem o direito de ser ressarcido por seus prejuízos que, aliás, ficaram devidamente demonstrados no processo.

Pugna pelo provimento do recurso para reforma parcial da sentença recorrida a fim de que o lote dado como entrada no negócio jurídico fique na posse do Apelante e eventualmente que a devolução do
Lote 16, Quadra 03, do Residencial Porto Alegre ao Apelado ocorra após o efetivo ressarcimento do Apelante.

Não há contrarrazões.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023